Tribunal: STF
Processo: HC 126571
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



      Penal. Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu medida liminar requerida pela impetrante. Incidência da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no grau máximo - 2/3 (dois terços). Descabimento. Fixação em 1/3 (um terço) que se mostra proporcional à natureza e à quantidade de droga apreendida. Regime prisional fechado. Fixação em atenção à mera gravidade abstrata do crime, com emprego de fórmulas genéricas. Inadmissibilidade. Necessidade de motivação idônea para imposição de regime mais gravoso do que aquele condizente com a pena aplicada. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Admissibilidade. Requisitos do art. 44 do Código Penal preenchidos. Flagrante ilegalidade caracterizada. Superação, em caráter excepcional, da súmula em questão. Ordem parcialmente concedida.



    1. A fixação, em 1/3 (um terço), do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 se mostra proporcional à natureza e à quantidade de droga apreendida em poder do paciente. Constrangimento ilegal inexistente.



    2. A Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal somente admite mitigação na presença de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se verifica na hipótese em exame. 



    3. A mera gravidade abstrata do crime e o emprego de fórmulas genéricas, válidas para todo e qualquer caso, não constituem motivação idônea e suficiente para a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada admite.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir a possibilidade, em tese, de substituição da pena privativa de liberdade em se tratando de tráfico de drogas. Precedentes.



    5. Ordem parcialmente concedida, para fixar o regime inicial aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais.